Tribunal: STF
Processo: RE 511961
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-17
Data de publicação: 2009-06-17

Ementa:
EMENTA: JORNALISMO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR, 
   REGISTRADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DA 
   PROFISSÃO DE JORNALISTA. LIBERDADES DE PROFISSÃO, DE EXPRESSÃO E 
   DE INFORMAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE 1988 (ART. 5º, IX E XIII, E ART. 
   220, CAPUT E § 1º). NÃO RECEPÇÃO DO ART. 4º, INCISO V, DO 
   DECRETO-LEI N° 972, DE 1969. 
1. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ART. 
   102, III, "A", DA CONSTITUIÇÃO. REQUISITOS PROCESSUAIS 
   INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. Os recursos 
   extraordinários foram tempestivamente interpostos e a matéria 
   constitucional que deles é objeto foi amplamente debatida nas 
   instâncias inferiores. Recebidos nesta Corte antes do marco 
   temporal de 3 de maio de 2007 (AI-QO nº 664.567/RS, Rel. Min. 
   Sepúlveda Pertence), os recursos extraordinários não se submetem 
   ao regime da repercussão geral.
2. LEGITIMIDADE ATIVA DO 
   MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. O 
   Supremo Tribunal Federal possui sólida jurisprudência sobre o 
   cabimento da ação civil pública para proteção de interesses 
   difusos e coletivos e a respectiva legitimação do Ministério 
   Público para utilizá-la, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, 
   III, da Constituição Federal. No caso, a ação civil pública foi 
   proposta pelo Ministério Público com o objetivo de proteger não 
   apenas os interesses individuais homogêneos dos profissionais do 
   jornalismo que atuam sem diploma, mas também os direitos 
   fundamentais de toda a sociedade (interesses difusos) à plena 
   liberdade de expressão e de informação. 
3. CABIMENTO DA AÇÃO 
   CIVIL PÚBLICA. A não-recepção do Decreto-Lei n° 972/1969 pela 
   Constituição de 1988 constitui a causa de pedir da ação civil 
   pública e não o seu pedido principal, o que está plenamente de 
   acordo com a jurisprudência desta Corte. A controvérsia 
   constitucional, portanto, constitui apenas questão prejudicial 
   indispensável à solução do litígio, e não seu pedido único e 
   principal. Admissibilidade da utilização da ação civil pública 
   como instrumento de fiscalização incidental de 
   constitucionalidade. Precedentes do STF.

4. ÂMBITO DE PROTEÇÃO 
   DA LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (ART. 5º, INCISO XIII, DA 
   CONSTITUIÇÃO). IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES E CONFORMAÇÕES LEGAIS 
   CONSTITUCIONALMENTE PERMITIDAS. RESERVA LEGAL QUALIFICADA. 
   PROPORCIONALIDADE. A Constituição de 1988, ao assegurar a 
   liberdade profissional (art. 5º, XIII), segue um modelo de 
   reserva legal qualificada presente nas Constituições anteriores, 
   as quais prescreviam à lei a definição das "condições de 
   capacidade" como condicionantes para o exercício profissional. No 
   âmbito do modelo de reserva legal qualificada presente na 
   formulação do art. 5º, XIII, da Constituição de 1988, paira uma 
   imanente questão constitucional quanto à razoabilidade e 
   proporcionalidade das leis restritivas, especificamente, das leis 
   que disciplinam as qualificações profissionais como 
   condicionantes do livre exercício das profissões. Jurisprudência 
   do Supremo Tribunal Federal: Representação n.° 930, Redator p/ o 
   acórdão Ministro Rodrigues Alckmin, DJ, 2-9-1977. A reserva legal 
   estabelecida pelo art. 5º, XIII, não confere ao legislador o 
   poder de restringir o exercício da liberdade profissional a ponto 
   de atingir o seu próprio núcleo essencial. 

5. JORNALISMO E 
   LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. INTEPRETAÇÃO DO ART. 5º, 
   INCISO XIII, EM CONJUNTO COM OS PRECEITOS DO ART. 5º, INCISOS IV, 
   IX, XIV, E DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO. O jornalismo é uma 
   profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno 
   exercício das liberdades de expressão e de informação. O 
   jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da 
   informação de forma contínua, profissional e remunerada. Os 
   jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente 
   ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a 
   liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão 
   imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e 
   tratadas de forma separada. Isso implica, logicamente, que a 
   interpretação do art. 5º, inciso XIII, da Constituição, na 
   hipótese da profissão de jornalista, se faça, impreterivelmente, 
   em conjunto com os preceitos do art. 5º, incisos IV, IX, XIV, e 
   do art. 220 da Constituição, que asseguram as liberdades de 
   expressão, de informação e de comunicação em geral. 

6. 
   DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR COMO EXIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DA 
   PROFISSÃO DE JORNALISTA. RESTRIÇÃO INCONSTITUCIONAL ÀS LIBERDADES 
   DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. As liberdades de expressão e de 
   informação e, especificamente, a liberdade de imprensa, somente 
   podem ser restringidas pela lei em hipóteses excepcionais, sempre 
   em razão da proteção de outros valores e interesses 
   constitucionais igualmente relevantes, como os direitos à honra, 
   à imagem, à privacidade e à personalidade em geral. Precedente do 
   STF: ADPF n° 130, Rel. Min. Carlos Britto. A ordem constitucional 
   apenas admite a definição legal das qualificações profissionais 
   na hipótese em que sejam elas estabelecidas para proteger, 
   efetivar e reforçar o exercício profissional das liberdades de 
   expressão e de informação por parte dos jornalistas. Fora desse 
   quadro, há patente inconstitucionalidade da lei. A exigência de 
   diploma de curso superior para a prática do jornalismo - o qual, 
   em sua essência, é o desenvolvimento profissional das liberdades 
   de expressão e de informação - não está autorizada pela ordem 
   constitucional, pois constitui uma restrição, um impedimento, uma 
   verdadeira supressão do pleno, incondicionado e efetivo exercício 
   da liberdade jornalística, expressamente proibido pelo art. 220, 
   § 1º, da Constituição. 
7. PROFISSÃO DE JORNALISTA. ACESSO E 
   EXERCÍCIO. CONTROLE ESTATAL VEDADO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL. 
   PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL QUANTO À CRIAÇÃO DE ORDENS OU CONSELHOS 
   DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. No campo da profissão de jornalista,
   não há espaço para a regulação estatal quanto às qualificações 
   profissionais. O art. 5º, incisos IV, IX, XIV, e o art. 220, não 
   autorizam o controle, por parte do Estado, quanto ao acesso e 
   exercício da profissão de jornalista. Qualquer tipo de controle 
   desse tipo, que interfira na liberdade profissional no momento do 
   próprio acesso à atividade jornalística, configura, ao fim e ao 
   cabo, controle prévio que, em verdade, caracteriza censura prévia 
   das liberdades de expressão e de informação, expressamente vedada 
   pelo art. 5º, inciso IX, da Constituição. A impossibilidade do 
   estabelecimento de controles estatais sobre a profissão 
   jornalística leva à conclusão de que não pode o Estado criar uma 
   ordem ou um conselho profissional (autarquia) para a fiscalização 
   desse tipo de profissão. O exercício do poder de polícia do 
   Estado é vedado nesse campo em que imperam as liberdades de 
   expressão e de informação. Jurisprudência do STF: Representação 
   n.° 930, Redator p/ o acórdão Ministro Rodrigues Alckmin, DJ, 
   2-9-1977. 
8. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
   HUMANOS. POSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA. A 
   Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu decisão no dia 
   13 de novembro de 1985, declarando que a obrigatoriedade do 
   diploma universitário e da inscrição em ordem profissional para o 
   exercício da profissão de jornalista viola o art. 13 da Convenção 
   Americana de Direitos Humanos, que protege a liberdade de 
   expressão em sentido amplo (caso "La colegiación obligatoria de 
   periodistas" - Opinião Consultiva OC-5/85, de 13 de novembro de 
   1985). Também a Organização dos Estados Americanos - OEA, por 
   meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, entende que 
   a exigência de diploma universitário em jornalismo, como condição 
   obrigatória para o exercício dessa profissão, viola o direito à 
   liberdade de expressão (Informe Anual da Comissão Interamericana 
   de Direitos Humanos, de 25 de fevereiro de 2009). 
RECURSOS 
   EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.